Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737919-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO AGRAVADO: MARA CELIA DE TOLEDO, SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE, MARILANGE CELIA DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO DE TOLEDO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0715985-43.2021.8.07.0007, que determinou a emenda da inicial do cumprimento de sentença. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 168770141 dos autos de origem): “Nada a prover (id. 168486360 e id. 164708233/164708235). Pretende, a parte autora, deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o que não seria viável nesse momento, tendo em vista que, da sentença, teria constado, de forma expressa, a necessidade de apuração do débito, em sede de liquidação. Nesse sentido, transcrevo: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS ALBERTO DE TOLEDO em desfavor de MARIA CELIA DE TOLEDO, MARILANGE CELIA DE TOLEDO e SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE, partes qualificadas nos autos, para (...) b) condenar a as rés a indenizar ao autor em razão do usufruto exclusivo, por ele, do imóvel, no montante equivalente a 25,00% ou 1/4 do valor mensal do aluguel de imóvel equivalente, que somente será exigível desde a primeira citação (maio de 2022; id. 124476260), permanecendo as rés na posse do respectivo bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença, autorizada a compensação com montante cabível ao autor, por ocasião da alienação do bem. A parcela de cada obrigação será atualizada a partir da citação, devendo as prestações vencidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação." (id. 154252897) Além do mais, também restou consignada a necessidade de apresentação de certidão atualizada, extraída da matrícula do imóvel, como condição para a deflagração do cumprimento de sentença ou o deferimento de eventual autorização a versar sobre o imóvel, vide o id. 154252897. Desse modo, assinalo o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte autora promova, caso queira, a liquidação do débito exequendo, em ordem a viabilizar o prosseguimento do feito. Em caso de inércia, após a respectiva certificação, arquivem-se os autos, sendo dispensada nova conclusão, diante do trânsito em julgado, nos termos da certidão de id. 161198148. Intime-se.” Em suas razões (ID 51102544), o agravante alega que “em momento algum das sentenças de id 154252897 e id 157949072 dos autos de origem, constou que para receber os créditos dos alugueres, seria necessário apresentar os inventários registrados na matrícula do imóvel”. Defende que o registro do inventário é mera formalidade que não inviabiliza o cumprimento de sentença. Aduz que a ausência de registro se deve ao fato de os agravados se recusarem a efetuar o pagamento do imposto de transmissão causa mortis. Informa que “a liquidação no caso em tela, seria para o juízo constatar corretamente o percentual a ser recebido pelo agravante, entretanto, no caso em tela, tal percentual já foi definido nos esboços de partilhas anexados ao feito, sendo tão verdade tal fato, que não foram impugnados tais percentuais e valores na contestação do feito de origem”. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção do processo e causar prejuízos à parte. Ao final requer: “a) Seja concedida a tutela de urgência no sentido de suspender o processo de origem até o julgamento desse recurso. b) Seja reformada a decisão de id 168770141 no sentido de se ordenar ao juízo singular, pelo seguimento do feito sem a necessidade de registro do inventário na matrícula do imóvel, intimando-se as agravadas para o pagamento dos créditos de alugueres requeridos pelo agravante.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à parte (ID 120950103 do processo de origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. A decisão ora combatida determinou que o autor/agravante promova a liquidação do débito que se pretende executar antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença, bem como determinou a apresentação da certidão atualizada do imóvel (ID 168770141 do processo de origem). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a aludida determinação não se trata de mera formalidade exigida pelo magistrado de origem, mas está baseada no título executivo judicial que se pretende executar. Com efeito, a sentença que deu origem ao título foi categórica ao condicionar o cumprimento de sentença à liquidação dos valores devidos e a apresentar a documentação exigida. Vejamos o dispositivo da sentença (ID 154252897 do processo de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS ALBERTO DE TOLEDO em desfavor de MARIA CELIA DE TOLEDO, MARILANGE CELIA DE TOLEDO e SOLANGE CELIA DE TOLEDO ARABE, partes qualificadas nos autos, para a) determinar a dissolução do condomínio existente sobre os imóveis localizados na QNL 6, Conjunto H, Casa 15, Taguatinga/DF, matrícula no 7087 do 3o CRI/DF e QNM 38, Conjunto C, Casa 24, Taguatinga/DF, matricula no 13807, do 3o CRI/DF, com alienação judicial desses bens descritos na inaugural, após prévia e justa avaliação judicial, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do art. 1.118, I, do CPC, e 1.322, do Código Civil, observadas as frações ideais de 25,00% ou 1/4 para cada litigante. Faculto às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado; b) condenar a as rés a indenizar ao autor em razão do usufruto exclusivo, por ele, do imóvel, no montante equivalente a 25,00% ou 1/4 do valor mensal do aluguel de imóvel equivalente, que somente será exigível desde a primeira citação (maio de 2022; id. 124476260), permanecendo as rés na posse do respectivo bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença, autorizada a compensação com montante cabível ao autor, por ocasião da alienação do bem. A parcela de cada obrigação será atualizada a partir da citação, devendo as prestações vencidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Advirto às partes que a fase de cumprimento de sentença ou qualquer pleiteada autorização judicial está condicionada à apresentação da matrícula atualizada indicando o registro do inventário com expressa menção dos filhos como atuais proprietários do único bem imóvel deixado pelos finados genitores.” Conquanto o agravante defenda a desnecessidade das medidas apontadas como necessárias à deflagração da fase de cumprimento de sentença, infere-se dos autos que, em tese, estas seriam exigências constantes do título acobertado pelo manto da coisa da julgada. Ademais, também não se verifica, de plano, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que, em tese, não estão demonstrados os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator